Tribunal: STJ
Processo: 5002050-87.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873628 - RS(2025/0073691-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DURANTI
AGRAVANTE
: NOEMI TERESINHA DURANTI
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: ATENA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR EDUARDO PEROTTONI - RS070115
MANILA SCOPEL SILVESTRIN - RS069382
JULIANE PIMENTEL DA SILVA - RS108053
AGRAVADO
: FG MERLIN CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO ANTONIO TOMASINI - RS053265
RICARDO PIVA - RS069626
AGRAVADO
: DETHONA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
DO CPC NÃO VIOLADO.
ART. 1.022
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2 . O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos invocados pelas partes, devendo a fundamentação do
observar os contornos da lide, expondo-se as razões de fato e de
decisum
direito que conduzem à respectiva conclusão.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 55925ebd-cc45-4aaa-a594-fd3f2701e643

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 55925ebd-cc45-4aaa-a594-fd3f2701e643

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873628 - RS(2025/0073691-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DURANTI
AGRAVANTE
: NOEMI TERESINHA DURANTI
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: ATENA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR EDUARDO PEROTTONI - RS070115
MANILA SCOPEL SILVESTRIN - RS069382
JULIANE PIMENTEL DA SILVA - RS108053
AGRAVADO
: FG MERLIN CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO ANTONIO TOMASINI - RS053265
RICARDO PIVA - RS069626
AGRAVADO
: DETHONA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
DO CPC NÃO VIOLADO.
ART. 1.022
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2 . O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos invocados pelas partes, devendo a fundamentação do
observar os contornos da lide, expondo-se as razões de fato e de
decisum
direito que conduzem à respectiva conclusão.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE FRANCISCO DURANTI
e NOEMI TERESINHA DURANTI contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento (fls.
475-483).
Documento eletrônico VDA55736472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 6372c39c-3ffc-4346-b23b-11e8bcec014f

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 349):

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
1.
CESSÃO
DA
POSIÇÃO
CONTRATUAL.
TRANSMISSÃO INTEGRAL DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDOS PELA PROMITENTE
COMPRADORA CEDENTE. EXIGIBILIDADE DO
SALDO
DEVEDOR
EM
DESFAVOR
DOS
CESSIONÁRIOS. A cessão de posição contratual constitui
negócio jurídico que, conquanto não possua previsão legal,
tem sua existência, validade e eficácia recepcionada pelo
do CC, que reconhece a licitude
dos contratos
art. 425
atípicos. Segundo abalizada doutrina, tal espécie contratual
acarreta a transferência integral da posição ativa ou passiva
da relação contratual, incluindo o conjunto de direitos e
deveres de que é titular uma determinada pessoa. No caso
dos autos, em que pese a parte autora tenha comprovado
satisfatoriamente
o
adimplemento
das
obrigações
assumidas perante a cedente no âmbito do contrato de
cessão de direitos (questão inclusive reconhecida na
sentença, o que acarretou a procedência parcial dos pedidos
iniciais), não logrou infirmar a prova constante nos autos a
respeito da existência de saldo devedor perante a
incorporadora que figurava como promitente vendedora no
contrato cedido. Tal contexto chancela a exigência, feita
pela pessoa jurídica ré, de que os autores procedam à
quitação do referido débito, a fim de que possam participar
de forma plena do contrato de empreitada global firmado
para a conclusão do empreendimento que havia sido
abandonado. Sentença confirmada quanto ao ponto. 2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE RÉ.
Possibilidade de fixação da verba honorária em favor dos
procuradores da parte ré, devidamente constituídos nos
autos, independente da existência de manifestação desta
nos autos, sendo certo que os serviços advocatícios
abrangem, também, a seara consultiva, não se restringindo
à juntada de peças ou documentos no processo. Aplicação
do princípio da sucumbência, positivado no caput, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
art. 85,

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 373-377).

Documento eletrônico VDA55736472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 6372c39c-3ffc-4346-b23b-11e8bcec014f

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "a omissão indicada é
quanto a análise do expresso e prejudicial apontamento que suscitou a ausência de
demonstração da cessão de créditos - em favor da Agravada FG MERLIN - que detinha a
Agravada ATENA contra os Agravantes" (fl. 488).

Aduz, ainda, que "a demonstração se fazia necessária – como requisito
indispensável – para legitimar a exigência da Agravada FG MERLIN em desfavor dos
Agravantes" (fl. 488).

Sustenta, outrossim, que "foi o suposto descumprimento das obrigações dos
Agravantes para com a Agravada FG MERLIN o fundamento para a negativa da
procedência da presente Ação" (fl. 488).

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.

A agravada apresentou contraminuta (fls. 496-503).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia à existência de omissão no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.

Conforme aludido no aresto vergastado (fl. 346):

Desse modo, no contrato de empreitada global
confeccionado, em que a ré FG MERLIN foi contratada
para a conclusão das obras do empreendimento
"abandonado" pela ATENA, previu-se que os autores, além
das quantias de reforço a serem pagas por todos os
condôminos, deveriam proceder à quitação do saldo
devedor existente perante a ATENA.

Com efeito, mostra-se viável tal exigência, seja porque os
autores não lograram demonstrar que foram feitos
eventuais pagamentos à ATENA, seja porque o extrato
acostado pela ré FG MERLIN no evento 43, OUT5 denota
a existência do saldo devedor mencionado, não se
cogitando de má-fé na sua elaboração. Por certo, não pode
a empreiteira apelada - tampouco a universalidade de
condôminos que a contratou para a finalização do
empreendimento - arcar com a dívida deixada pelos
promitentes compradores das unidades, quando nenhuma
Documento eletrônico VDA55736472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 6372c39c-3ffc-4346-b23b-11e8bcec014f

relação tiveram no vínculo estabelecido entre JORGE,
NOEMI, DETHONA e ATENA.

Ao contrário das alegações da agravante, não se verifica no acórdão
impugnado omissão, sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos invocados pelas partes.

A fundamentação do
deve observar os contornos da lide, expondo-
decisum
se as razões de fato e de direito que conduzem à respectiva conclusão, não merecendo
reparo, neste particular, o aresto hostilizado.

A propósito, cito os precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS
AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. REEXAME DE
ART. 1022
FATOS E DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se observa violação dos
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,

porque
não
demonstrada
omissão,
CPC/2015,
contradição ou obscuridade capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de
maneira adequada e suficiente, não havendo negativa
de
jurisdição
quando
o
tribunal
decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.083.801/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
.
12/9/2024)
3. Não há cerceamento de defesa e, portanto, violação dos
arts. 369 e 370 do CPC quando o magistrado indefere de
maneira fundamentada a produção da prova, como se
verifica nos autos.
4. Reanalisar as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração e ao alcance dos danos sofridos pelos ora
recorrentes, em especial afronta aos arts. 186, 927 e 944 do
e 24, I, II, IV e V, 102 e 103 da
CC/2002
Lei n. 9.610/98,
representa reexame de fatos e de provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 deste STJ.
5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade
de reexaminar fatos e provas impede o conhecimento do
recurso com base nas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (Grifei)

(
rel. Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.963.342/DF,
Terceira Turma, julgamento em
DJEN
12/5/2025,
)
15/5/2025.

Documento eletrônico VDA55736472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 6372c39c-3ffc-4346-b23b-11e8bcec014f

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
PROVIDOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais e destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica na hipótese.
2. O acórdão embargado assim consignou ao decidir a
controvérsia (fl. 1.068): "No presente caso, contudo, não
foi efetivamente comprovada a ocorrência de grave lesão à
ordem e à economia públicas, com dados e elementos
concretos aptos a demonstrar as consequências causadas
pela suspensão do contrato de prestação de serviços
advocatícios, uma vez que foi estabelecido, pela decisão
atacada, que deveriam ser identificados todos os processos
em que o advogado contratado estivesse na representação
jurídica do Município de Carnaubal, intimando-se a
Procuradoria do Município para assumir a representação
nesses feitos. Na verdade, os argumentos lançados na
exordial deste incidente revelam o inconformismo do
requerente com o provimento combatido, que vislumbrou a
ocorrência de vício na contratação, diante do esvaziamento
ou conflito com as atribuições ordinárias exercidas pela
Procuradoria Jurídica do Município de Carnaubal".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que não incorre em negativa de
prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente
para decidir de modo integral a lide, apenas não
. Da
acatando a tese defendida pela parte recorrente
leitura atenta do acórdão embargado, nota-se que a Corte
Especial do STJ se manifestou de maneira clara e
embasada acerca das questões relevantes para a solução do
conflito, inclusive daquelas que a parte alega terem sido
omitidas - ausência de lesão à ordem e à economia públicas
em razão de ser intimada a procuradoria municipal para
assumir a representação nos processos em que atuou o
advogado Wilson Emmanuel.
4. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está
bem fundamentado e nele não há omissão. Vale
destacar que o simples descontentamento da parte com
o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os
Embargos
Declaratórios,
que
servem
ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua reforma, que
a. Nesse sentido:
só muito excepcionalmente é admitid
EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.805.918/PE,
Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
24/9/2021;
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1.353.300/DF,
Documento eletrônico VDA55736472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 6372c39c-3ffc-4346-b23b-11e8bcec014f

Turma, DJe de 8/10/2021.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (Grifei)

(EDcl no AgInt na SLS n.
rel. Ministro Herman
3507/CE,
Benjamin, Corte Especial, julgamento em
DJEN
27/5/2025,
)
13/6/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:41
Código de Controle do Documento: 6372c39c-3ffc-4346-b23b-11e8bcec014f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.628 / RS
Número Registro: 2025/0073691-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020508720218210010
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO DURANTI
AGRAVANTE : NOEMI TERESINHA DURANTI
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: ATENA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : CÉSAR EDUARDO PEROTTONI - RS070115
MANILA SCOPEL SILVESTRIN - RS069382
JULIANE PIMENTEL DA SILVA - RS108053
AGRAVADO
: FG MERLIN CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : FABIO ANTONIO TOMASINI - RS053265
RICARDO PIVA - RS069626
AGRAVADO
: DETHONA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56079644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: aa2ac6be-458d-4e30-b8cf-37c45229c561

AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO DURANTI
AGRAVANTE : NOEMI TERESINHA DURANTI
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: ATENA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : CÉSAR EDUARDO PEROTTONI - RS070115
MANILA SCOPEL SILVESTRIN - RS069382
JULIANE PIMENTEL DA SILVA - RS108053
AGRAVADO
: FG MERLIN CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : FABIO ANTONIO TOMASINI - RS053265
RICARDO PIVA - RS069626
AGRAVADO
: DETHONA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: aa2ac6be-458d-4e30-b8cf-37c45229c561